Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO. TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo e determinou a realização de exame criminológico incidental, na forma da Súmula vinculante 26.
2. Com as inovações trazidas pela Lei no 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser uma exigência legal e passou a ser uma faculdade concedida ao julgador, que, de forma fundamentada e ante as peculiaridades do caso concreto, poderá determinar sua realização (Súmula 439 do STJ).
3. In casu, a gravidade e a natureza do delito praticado pelo agravante (estupro praticado em contexto de violência doméstica - crime hediondo), aliadas às peculiaridades do caso, recomendam especial cautela na reintegração do apenado ao meio social, revelando-se imprescindível a realização de exame criminológico previamente à concessão de benesses externas (trabalho externo e saídas temporárias).
4. Recurso conhecido e desprovido.